Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706739-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - ME, GUSTAVO AUGUSTO AIRES DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114438872, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra GUSTAVO AUGUSTO AIRES e G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA – ME, que indeferiu a pesquisa Sisbajud com a reiteração automática da ordem de bloqueio, in verbis: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, não há risco iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora